Tribunal: TCU
Processo: 002.173/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado no bojo de auditoria de conformidade, integrada com aspectos operacionais, realizada com o objetivo de avaliar a regularidade das aquisições realizadas pelas comissões militares de compras no exterior, bem como os riscos e controles correlacionados, no período de 2018 a 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar as compras conduzidas pelas comissões militares brasileiras no exterior, no período de 2018 a 2022, que, nesta fase, cuidam de embargos de declaração opostos pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 2892/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Comando da Aeronáutica, por preencherem os requisitos de admissibilidade; 9.2. dar-lhe provimento parcial, com o objetivo de aperfeiçoar a redação do subitem 9.10.1 do Acórdão 2892/2025-TCU-Plenário , sem alterar o mérito da deliberação, de modo a eliminar possível ambiguidade quanto ao alcance da irregularidade apontada no achado de auditoria; 9.3. alterar o item 9.10. do referido acórdão, que passa a vigorar com a seguinte redação: "9.10. dar ciência aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, de que: 9.10.1. nos termos do art. 1o, caput , da Lei 10.192/2001, "as estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exequíveis no território nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal", de forma que o pagamento efetuado em moeda estrangeira a empresa nacional sediada no Brasil, concernentes a obrigações a serem cumpridas em território nacional, é ilegal; 9.10.2. nos termos do art. 318 do Código Civil e do art. 1o, parágrafo único, inciso II, da Lei 10.192/2001, são vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de pagamento expressa em moeda estrangeira, ressalvadas as hipóteses previstas em lei ou na regulamentação editada pelo Banco Central do Brasil." 9.4. manter os demais termos do Acórdão 2892/2025-TCU-Plenário inalterados; 9.5. comunicar esta deliberação aos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 9.6. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.